Tribunal: TJSP
Processo: 2046953-27.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão – Erro de fato (artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil) – Ação de reintegração de posse julgada improcedente – Posse anterior dos autores e esbulho praticado pela ré não comprovados – Requisitos do artigo 561 do CPC não evidenciados – Apelação dos autores improvida - Inadequação da ação rescisória como remédio contra eventual injustiça da decisão

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão – Erro de fato (artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil) – Ação de reintegração de posse julgada improcedente – Posse anterior dos autores e esbulho praticado pela ré não comprovados – Requisitos do artigo 561 do CPC não evidenciados – Apelação dos autores improvida - Inadequação da ação rescisória como remédio contra eventual injustiça da decisão judicial - Inocorrência de erro de fato - Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2046953-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são autores NILTHON
PALMA e MARIA HELENA MOKARZEL PALMA, é réu ARTNOX INSTALAÇÃO
DE CORRIMÃO E ESCADAS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, REBELLO PINHO E RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2046953-27.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41273
2
VOTO No: 41273
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2046953-27.2019.8.26.0000
10o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: Campinas (4a V. Cível)
AUTORES: Nilthon Palma e Maria Helena Mokarzel Palma (autores
na ação originária)
RÉ: Artnox Instalação de Corrimão e Escadas Ltda. (ré na ação de
origem)
AÇÃO RESCISÓRIA Acórdão Erro de fato (artigo 966,
inciso VIII, do Código de Processo Civil)
Ação de
reintegração de posse julgada improcedente Posse anterior
dos autores e esbulho praticado pela ré não comprovados
Requisitos do artigo 561 do CPC não evidenciados Apelação
dos autores improvida - Inadequação da ação rescisória como
remédio contra eventual injustiça da decisão judicial -
Inocorrência de erro de fato - Improcedência.
1. Nilthon Palma e Maria Helena Mokarzel Palma
ajuizaram em face de Artnox Instalação de Corrimão e Escadas Ltda., a
presente ação rescisória alegando, em resumo, que (1) há erro de fato
constante da r. sentença e do v. acórdão rescindendo ao obstar a
proteção possessória buscada pelos autores, haja vista que são
legítimos proprietários do imóvel litigioso, (2) tiveram sua posse
esbulhada pela ré em 07.07.2012, (3) a prova pericial confeccionada
confirmou o esbulho possessório praticado pela demandada, (4) o MM.
Juízo a quo atuou com subjetivismo ao supor que “a máquina referida
pelos autores simplesmente pode ter sido inserida no terreno depois
que a Retrocamp lá trabalhava, contratada pela ré. Tal empresa,
inclusive, resistiu em deixar o imóvel (...). Estivesse o terreno sob a
posse dos autores, como a Retrocamp contratada pela ré, aceitaria
terraplaná-lo?” (fls. 10), (5) a testemunha da ré, Clóvis Aparecido
Mokarzel faltou com a verdade em sua oitiva apresentando informações
diversas daquelas constantes da matrícula no 79.078 do 2o CRI de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2046953-27.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41273
3
Campinas,
(6)
as
demais
testemunhas
da
acionada
também
apresentaram versões conflitantes com a realidade e (7) o v. acórdão
rescindendo admitiu como inequívoca a prova testemunhal em
detrimento da prova técnica produzida que havia concluído pela
existência da posse anterior dos autores e do esbulho praticado pela ré
(fls. 1/19).
Pede-se a procedência para que seja rescindido o v.
acórdão vergastado, proferindo-se novo julgamento, na forma da lei (fls.
19).
A inicial veio instruída com os documentos de fls.
24/140, deu-se à causa o valor de R$368.313,20 e recolheram-se as
custas processuais e o depósito-caução (fls. 22/23 e 193/200).
A ré, dando-se por citada, apresentou contestação
aduzindo, em síntese, que (1) os autores pretendem tão somente
rediscutir a matéria amplamente já debatida, (2) os demandantes não
comprovaram a posse do imóvel, (3) a despeito da conclusão equivocada
do laudo pericial, a prova testemunhal produzida aliada aos demais
elementos processuais convergiram no sentido de que os autores não
detinham a posse do bem litigioso, (4) os autores tentam rescindir o
julgado ao argumento de que houve erro de fato em relação ao
depoimento da testemunha da ré, Clóvis Aparecido Mokarzel, (5) os
autores apresentam versões conflitantes dos fatos, (6) os demandantes
introduziram um compressor no terreno após a realização do serviço de
terraplenagem executado pela ré a fim de demonstrar que detinham a
posse do imóvel e (7) o imóvel dos autores confronta ao fundo com o
lote no 48 e o da ré com o lote no 47, não se tratando, pois, do mesmo
bem (fls. 143/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2046953-27.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41273
4
Os
autores
ofertaram
réplica
a
fls.
204/208
repisando os argumentos lançados na exordial.
Ambas as partes apresentaram alegações finais (fls.
218/230 e 232/239).
É o relatório.
2. A ação rescisória é improcedente.
3. Os autores visam a desconstituição do v. acórdão
proferido pela C. 19a Câmara de Direito Privado nos autos da ação de
reintegração de posse por eles promovida em face da ré (fls. 135/140).
Fundamentam o pedido rescindens no inciso VIII do artigo 966 do CPC.
Aduzem
que
o
resultado
proclamado
de
improcedência da ação de reintegração de posse estaria ancorado em
depoimento testemunhal conflitante com a realidade dos fatos, prova
que foi supervalorizada em detrimento da prova técnica produzida nos
autos que concluiu, corretamente, pela existência de posse anterior dos
autores e pelo esbulho praticado pela ré, o que ensejaria a procedência
da tutela possessória perseguida.
Cumpre consignar que o julgador não está adstrito ao
laudo pericial (art. 479 do CPC), inclusive podendo servir-se, se for o
caso, de outros meios de prova disponíveis.
Assim, a despeito da apresentação da prova técnica,
ordenada pelo MM. Juízo de origem, não está ele, inexoravelmente, a
ela vinculado, tanto que subsistindo dúvida acerca do exercício da
posse sobre o imóvel litigioso, determinou, acertadamente, a produção
da prova oral a fim de formar a sua convicção.
Os autores argumentam, na petição inicial, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2046953-27.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41273
5
depoimento prestado pelas testemunhas da ré, mormente, o do Sr.
Clóvis Aparecido Mokarzel, conflita com as informações constantes da
matrícula no 79.078 do 2o CRI de Campinas de que é “Evidente que o
Sr. Clóvis Aparecido Mokarzel, não consta como herdeiro ou
proprietário do lote no 22. Importante salientar para demonstrar o
amparo do artigo 966 do CPC da ocorrência de erro de fato verificável
do exame dos autos, trata da testemunha Clóvis Aparecido Mokarzel,
que prestou depoimento como testemunha compromissada, às fls. 423,
que se identificou, como sendo filho de Jean Nassif Mokarzel e Jeni
Bonatto Mokarzel, não sendo portanto parente, ou filho de José Nassif
Mokarzel e sua esposa Amalin Seraphin Mokarzel, demonstrando
assim,
cabalmente,
a
impropriedade,
os equívocos
e
enganos
constantes nas respostas que dirigiu ao Digno Magistrado. Esta
testemunha afirmou na forma e sob as penas da lei que 'O lote no 22
sempre foi da minha família'. Respondeu também que 'Posteriormente,
eu fiquei com uma parcela do terreno e vendi o terreno em 2004, para
Roberto Barreto.' Na leitura da matrícula no 79.078, do lote de terreno
no 22, não se localiza, não se lê, não se encontra em qualquer linha,
qualquer referência destas afirmações prestadas por essa testemunha.
Não se encontra qualquer registro ou referência ao nome de Clóvis
Aparecido Mokarzel, não se encontra, não se localiza, em qualquer
linha da mesma matrícula o nome de Roberto Barreto. Bem como, com
o devido respeito e acatamento, os requerentes não sabem o que levou,
ou quais os motivos para que a testemunha Clóvis Aparecido Mokarzel,
compromissado a dizer a verdade, realizasse as afirmações que consta
em seu depoimento de fls. 423. Não se pode deixar de lado que na
matrícula referida consta como proprietário o já nominado José Nassif
Mokarzel e sua mulher, Amalin Seraphin Mokarzel, e as averbações
posteriores de transmissão a herdeiros deste casal, até o registro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2046953-27.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41273
6
venda por escritura pública em 08.02.2011” (fls. 15/16).
Todavia, as provas coligidas pela ré, revelam a
verossimilhança do depoimento da testemunha Clóvis Aparecido
Mokarzel, porquanto realmente o imóvel litigioso pertencia à família do
depoente, cujos proprietários Amalin Seraphim Mokarzel, Nassif José
Mokarzel Neto, Kátia Regina de Oliveira, Luiz Carlos Mokarzel, Eliane
Andery Baracat Mokarzel, Roger Nassif Mokarzel, Marisa Magalhães,
José Nassif Mokarzel Junior e Lea Marina Gragnani Zogbi Mokarzel,
outorgaram procuração ad judicia (fls. 179/181) a Jeni Bonatto
Mokarzel para que pudesse transacionar o imóvel em questão, que por
sua vez substabeleceu os poderes a ela conferidos a Rita de Cássia
Nassif Mokarzel de Barros Camargo, Jean Nassif Mokarzel Júnior e
Clóvis Aparecido Mokarzel (fls. 183) e também a Roberto de Almeida
Barreto (fls. 185), não causando estranheza que o depoente tenha dito
que o imóvel foi alienado por Roberto de Almeida Barreto à ré, já que o
Sr. Roberto, como já mencionado, detinha poderes outorgados pelos
titulares para tanto, inexistindo, portanto incongruência alguma que
macule o depoimento da referida testemunha.
Por outro lado, embora tenham alegado que exerciam
a posse do imóvel litigioso, em razão de cessão do uso do bem a um
vizinho e celebração de contrato de locação para a guarda e
estacionamento de veículos, os autores não comprovaram essas
alegações.
Na verdade, a prova oral (fls. 127) aliada aos demais
elementos constantes dos autos denotam que os autores exerceram a
posse do imóvel somente até o ano 2000.
Os autores não se desincumbiram do seu ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2046953-27.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41273
7
probante, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que ensejou a
improcedência da ação.
Registra-se que a decisão é rescindível com base no
inciso VIII do art. 966 do CPC se fundada, essencialmente, em erro de
fato, o que significa que a circunstância seja perceptível pelo mero
exame dos autos, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento
judicial daquele teor (do fato verificado) e sobre ele não tenha havido
controvérsia nem pronunciamento judicial.
O hipotético erro de fato impingido na inicial ao v.
acórdão rescindendo, em verdade, na visão dos postulantes, equivale ou
se confunde com suposta má ou injusta apreciação das provas, quando
deveria limitar-se a discutir a ocorrência ou não de fato tido como
relevante ou fundamental para o desate da causa.
De inteira pertinência, no contexto destes autos, a
lição do renomado HUMBERTO THEODORO JUNIOR, ensinando que:
“Deve-se, por isso, interpretar restritivamente a
permissão de rescindir a sentença por erro de fato e sempre tendo em
vista que a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto
ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de
reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados
em processos findos.
Segundo definição do próprio Código, só haverá erro
autorizativo da rescisória 'quando a sentença admitir um fato
inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente
ocorrido' (art. 485, § 1o)”, daí que deve-se concluir, com Barbosa
Moreira, que 'o pensamento da lei é o de que só se justifica a abertura
de via para rescisão quando seja razoável presumir que, se houvesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2046953-27.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41273
8
atentado na prova, o juiz não teria julgado no sentido em que julgou.
Não, porém, quando haja ele julgado em tal ou qual sentido, por ter
apreciado mal a prova em que atentou'” (THEODORO JUNIOR,
Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito
Processual Civil e Processo de Conhecimento. 47a ed. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2007, vol. 1, p. 779).
De feito, a ação rescisória não pode servir de
sucedâneo de recurso para a rediscussão de matérias, as quais foram
corretamente decididas à luz do direito aplicável à espécie.
4. Isto posto julga-se improcedente a ação, restando
condenados os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais, à perda do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC
em favor da ré e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica